Tribunal: TJMT
Processo: 1018385-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018385-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JILVAN MENECHINI - CPF: 459.276.509-53 (AGRAVADO), RICARDO BARBOSA ALFONSIN - CPF: 097.620.860-15 (PROCURADOR), DIRCE MARGARIDA DE BRIDA MARIOT - CPF: 567.174.071-15 (AGRAVADO), RICARDO BARBOSA ALFONSIN - CPF: 097.620.860-15 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PODER GERAL DE CAUTELA -
DECISÃO REFORMADA -
AGRAVO PROVIDO.

A realização da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não há abuso na realização da medida quando justificada a sua necessidade.

Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).

Portanto, demonstrado o fumus boni juris e justificado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a subsidiarem o pedido, seu deferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da Ação de Execução Forçada por Título Extrajudicial no. 0000194-12.2000.8.11.0036, ajuizada em desfavor de JILVAN MENECHINI e DIRCE MARGARIDA DE BRIDA MARIOT, que indeferiu o pedido da parte exequente requisitando informações junto à Delegacia da Receita Federal (INFOJUD), para que seja juntado aos autos as declarações de Imposto de Renda apresentadas referente aos últimos 03 (três) anos em nome dos Executados, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora suficientes a garantir a presente execução.

Em suas razões, sustenta que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos possíveis e a sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor, e os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração, na busca da real efetividade do processo.

Alega que o pleito encontra amparo nos arts. 772, III, e 773, parágrafo único, do CPC, e que a utilização do sistema INFOJUD para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processuais.

Assevera que o requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, especialmente se considerado que as buscas anteriores restaram infrutíferas, não havendo a necessidade de esgotamento prévio de todos os meios de pesquisa de bens.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo/ativo pleiteado, a fim de que seja suspensa a decisão a quo e deferida a consulta ao sistema INFOJUD, em nome dos agravados e, no mérito, pugna seja provido o recurso para reformar em definitivo a decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 143750682).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 147667173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada, em Abril/2000, por BANCO DO BRASIL S/A em face de JILVAN MENECHINI e DIRCE MARGARIDA DE BRIDA MARIOT, alegando ser credor dos executados da quantia de R$ 26.772,00, referente a uma Cédula Rural Hipotecária, firmada em 17/03/1998, com vencimento em 30/05/1999 e não paga.

Citados, os executados nomearam à penhora o bem imóvel hipotecado, constante da matrícula no. 3030, do CRI de Guiratinga/MT.

O Banco exequente informou que o bem imóvel penhorado foi arrematado por terceiro nos autos do Processo no. 82/2000 – Código 2805, com as mesmas partes, motivo pelo qual requereu a suspensão do feito.

Decorrido o prazo, o Exequente pugnou pelo bloqueio das contas da parte Executada via sistema BacenJud, o que foi deferido pelo Juízo.

A busca de ativos restou infrutífera, razão pela qual a Exequente requereu a expedição de ofício ao RENAJUD para localização de veículos em nome dos executados.

Deferida a medida, foram encontrados dois veículos registrados em nome do executado JILVAN MENECHINI, contudo, não foram localizados para efetivação de penhora e avaliação.

A parte Exequente requereu a realização da quebra de sigilo fiscal por meio do sistema INFOJUD, para que seja juntado aos autos as declarações de Imposto de Renda apresentadas referente aos últimos 03 (três) anos em nome dos Executados, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora suficientes a garantir a presente execução.

Contudo, o Magistrado a quo indeferiu o pleito por entender ser impossível a quebra do sigilo fiscal como forma de possibilitar, no interesse exclusivo do credor e não da Justiça, a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para obtenção de informações.

Irresignada, a parte Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A meu ver, merece reforma a decisão proferida no feito, com a máxima vênia.

O Poder Judiciário tem o dever de satisfação dos direitos das partes quando chamado para tal, e o processo, como serviço público, deve primar pela prática dos atos necessários para a pronta solução do conflito e, portanto, o procedimento buscado é do interesse da Justiça.

Com efeito, considerando os fatos alegados pela parte autora em sua petição inicial, os elementos de prova constantes nos autos, e por tratar-se de medida de cautela, tendo em vista a busca de ativos via BacenJud e de bens móveis via RENAJUD, tem-se que, ao menos nesta fase de cognição sumária, restam presentes os requisitos para o deferimento da medida.

Nestes termos, o caso concreto encontra amparo no art. 301 do CPC:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Sem embargo, a realização da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade.

Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não há abuso na realização da medida quando justificada a sua necessidade.

O poder geral de cautela está previsto no artigo 297, do CPC. Por meio deste dispositivo, o legislador, não podendo prever todas as hipóteses em que o bem jurídico envolvido no processo corra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, autoriza ao magistrado a tutelar eficazmente o direito provado ou aparentemente certo, tomando providências cautelares no sentido de resguardá-lo.

O artigo 854, do CPC, mostra-se rente com o objetivo de salvaguardar o direito do autor, haja vista que confere ao magistrado mais um mecanismo para garantir a utilidade do processo e conferir efetividade à prestação jurisdicional.

Deste modo, é vedado ao juiz, vez que presentes os requisitos do “fumus boni juris” e “periculum in mora”, deixar de tomar a providência acautelatória requerida pelo agravante, sob o argumento de que já houve tentativa anterior frustrada.

Em outras palavras, está o juiz vinculado à concessão da medida se presentes seus requisitos, quais sejam, a aparência ou prova do direito somada ao risco da demora da prestação jurisdicional ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao direito do exequente.

Nesse sentido, os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. (...) 3. A lei (art. 655-A do CPC) não limitou o uso do Bacen Jud uma única vez. Por se tratar de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, ele pode servir também para qualquer outra diligência (e.g., expedição de ofício ao Detran ou aos Cartórios de Imóveis), isto é, tantas vezes quanto necessário. (...)” (REsp 1199967/MG (2010/0117798-8), Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 16/11/2010, DJe 04/02/2011)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem.” (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013)

Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).

Não existe, ademais, limitação ao número de vezes que pode ser efetuada a consulta, por meio dos referidos sistemas, que constituem instrumentos que favorecem a eficiência e a celeridade processual, bastando que a sua utilização ocorra dentro das balizas da razoabilidade, a ser aferida de acordo com o caso concreto.

Portanto, demonstrado o fumus boni juris e justificado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a subsidiarem o pedido, seu deferimento é medida que se impõe.

Com tais considerações, nos termos da fundamentação supra, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o Juízo a quo que dê prosseguimento à execução, com a realização das pesquisas via INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022